Tribunal: TJDFT
Processo: 0738940-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738940-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRENA DE OLIVEIRA 08419790303 AGRAVADO: ITAIM PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA (MASTERCITY DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRENA DE OLIVEIRA 08419790303 contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Não houve pedido liminar. O agravado não apresentou resposta ao recurso. Em seguida, a agravante e o Império dos Reservatórios Metálicos, na condição de terceiro interessado, requereram o sigilo da tramitação do processo, ao argumento de que são pessoas públicas e a matéria envolve questão íntima, com forte exposição da mídia e risco de constrangimentos desnecessários. Ato contínuo, a agravante anunciou a revogação dos poderes outorgados aos seus procuradores. DECIDO. A publicidade ampla e irrestrita dos atos processuais constitui regra, que somente é afastada quando a intimidade e o interesse social assim exigirem. No caso, a controvérsia recursal cinge-se unicamente quanto ao benefício da gratuidade da justiça, matéria que em nada afeta a intimidade da agravante, tampouco do terceiro interessado, a justificar a decretação do segredo de justiça. Sendo assim, indefiro o pedido. No mais, verifico que a agravante revogou o mandato outorgado aos seus representantes legais, mas sem constituir novo advogado para assumir o patrocínio da causa, como determina o art. 111 do CPC. Ante o exposto, intime-se a agravante, pessoalmente, para constituir novo procurador no prazo de quinze dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, § 2o, I, c/c art. 111, parágrafo único). À Secretaria, para retirar o processo de pauta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator